Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001832-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET - CPF: 059.617.061-09 (APELANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (APELADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, diante da suposta falha na prestação de serviço de assessoria extrajudicial contratado para renegociação de dívida veicular.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço contratado, capaz de justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos;
(ii) se há elementos que caracterizem dano moral indenizável decorrente da atuação da empresa ré;
(iii) se a publicidade veiculada pela empresa pode ser considerada enganosa a ponto de configurar vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3.

A contratada não assumiu obrigação de resultado, mas sim de meio, consistente na tentativa de intermediação extrajudicial junto à instituição financeira credora, o que foi devidamente comprovado nos autos mediante apresentação de proposta formal com desconto de 57,90% do saldo devedor.

4.

A não aceitação da proposta pela contratante não configura inadimplemento contratual pela empresa, tampouco demonstra negligência ou má-fé.

5.

A orientação para suspensão de pagamentos, embora questionável do ponto de vista estratégico, não caracteriza ilicitude, sendo prática comum em renegociações de débitos.

6.

Inexistindo ilicitude na conduta da contratada, afasta-se a responsabilidade civil por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prestação de serviço de assessoria extrajudicial para renegociação de dívida, cuja obrigação contratual é de meio, não enseja responsabilização civil se demonstrado que foram adotadas diligências razoáveis e eficazes para obtenção de proposta junto à instituição financeira.

2. A ausência de prova de publicidade enganosa, negligência ou má-fé inviabiliza o reconhecimento de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

3. O inadimplemento contratual por parte do consumidor, ainda que orientado por estratégia da empresa, não transfere automaticamente a responsabilidade pela busca e apreensão do bem à assessoria contratada, ausente prova de dolo ou induzimento ilícito."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001832-42.2023.8.11.0041

APELANTE: BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET

APELADO: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, movida em face da empresa ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI.

A autora, ora apelante, narra que contratou os serviços da requerida com a expectativa de obtenção de significativa redução de dívida relativa a financiamento veicular, mediante promessa publicitária de abatimento de até 70% do saldo devedor. Sustenta que, mesmo após ter efetuado pagamentos à requerida no montante de R$ 12.433,30, o resultado prático do serviço foi inexistente, tendo seu veículo sido objeto de busca e apreensão, circunstância que lhe causou não apenas prejuízo patrimonial, como também abalo moral.

Afirma que foi induzida a erro por suposta propaganda enganosa e que houve orientação para suspensão dos pagamentos ao banco credor como estratégia de negociação, o que teria agravado sua situação financeira.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo que a prestação contratual da requerida foi compatível com o pactuado, diante da natureza de obrigação de meio do serviço prestado, além de considerar ausente qualquer ilicitude ou falha ensejadora de responsabilização civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos de vício de consentimento, falha na prestação de serviço e prática de publicidade enganosa, pugnando pela reforma da sentença para fins de rescisão contratual com devolução de valores pagos e fixação de indenização por dano moral.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando a regularidade do contrato e da prestação dos serviços, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve falha na prestação do serviço de assessoria extrajudicial contratado pela apelante, com a consequente possibilidade de rescisão contratual, devolução de valores pagos e responsabilização por danos morais.

Após, detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a apelada se comprometeu a realizar, de forma extrajudicial, a intermediação de negociações junto à instituição financeira credora, sem, contudo, assumir responsabilidade por resultado específico.

A documentação carreada aos autos comprova que a contratada efetivamente promoveu diligências com o intuito de obter proposta de quitação da dívida, tendo alcançado, em novembro de 2022, uma proposta formal de pagamento no valor de R$ 35.000,00, o que representava
desconto de 57,90%
sobre o saldo devedor declarado de R$ 83.143,00. Essa proposta foi encaminhada à autora, que, contudo,
optou por não aceitá-la
.

Tais elementos demonstram que a contratada exerceu a contento a atividade para a qual fora contratada, nos limites de sua obrigação legal e contratual. Não há prova de que tenha havido negligência, desídia ou má-fé em sua atuação, tampouco de que tenha sido impingido à contratante qualquer resultado diverso daquele pactuado.

A alegação de que a autora foi induzida a erro por publicidade enganosa, sem qualquer prova específica nesse sentido, não prospera. O contrato contém cláusulas claras quanto aos riscos envolvidos, à ausência de garantia de êxito e à natureza da prestação. Ademais, a orientação de suspensão de pagamentos ao banco — mesmo que indesejável sob a perspectiva da consumidora — é compatível com estratégias negociais amplamente divulgadas e não constitui, por si, conduta ilícita.

A propósito, assim já me posicionei:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EFETIVAS DE NEGOCIAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, para rescindir o contrato de prestação de serviço, determinar a restituição de R$ 3.100,00 pagos pela autora, condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico. A Apelante alega ausência de falha na prestação do serviço, validade das provas produzidas e inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos pela parte autora; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) analisar a alegação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, conforme o art. 14, sendo ônus do prestador comprovar a adequada execução do serviço ou alguma excludente de responsabilidade.

A Apelante não comprova de forma satisfatória a realização efetiva das diligências prometidas contratualmente, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, descontextualizados, gravações e prints de conversas desacompanhados de ata notarial, o que enfraquece a sua força probatória.

A ausência de qualquer proposta formal ou documento que comprove a negociação efetiva com a instituição financeira demonstra o inadimplemento do contrato por parte da Apelante, o que justifica a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago.

A conduta da Apelante frustra a legítima expectativa da contratante e afronta o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável. O valor fixado a título de compensação (R$4.000,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado à dupla função pedagógica e reparatória da indenização.

A alegação de aplicação de multa por embargos declaratórios é improcedente, pois inexiste nos autos decisão que a tenha fixado, não havendo fundamento para a insurgência recursal nesse ponto.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo elevados de 15% para 17% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não comprovação de diligência concreta e eficaz na negociação contratada caracteriza falha na prestação de serviço.

A restituição dos valores pagos é devida quando o consumidor não recebe a contraprestação ajustada.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à omissão injustificada do prestador, configura dano moral indenizável.

Documentos unilaterais e provas não autenticadas por ata notarial não possuem robustez suficiente para comprovar a prestação de serviços em contratos de consumo.

Não se presume o caráter protelatório de embargos de declaração; a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige decisão expressa e motivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §11, 371 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024.

(N.U 1048879-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Outrossim, o fato de ter ocorrido a
busca e apreensão do veículo financiado
não constitui, por si só, falha do serviço contratado, sendo consequência previsível da inadimplência contratual junto à instituição financeira credora. Não há nos autos prova de que a contratada tenha promovido ou incentivado a inadimplência de forma irresponsável ou dolosa.

Assim sendo, inexistindo ilícito, não há dano moral e material a ser restituído.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10%, para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026